Tribunal: TJSP
Processo: 2279708-86.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia
de Crime no 2279708-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é represda. LARISSA BUENTES FRAZÃO (PROMOTOR DE
JUSTIÇA).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2279708-86.2020.8.26.0000
2/4
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Processo n. 2279708-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Representante: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Representado: LARISSA BUENTES FRAZÃO
Voto n. 22.620
Representação criminal. Apuração da prática de
crime contra a fé pública praticada por Promotora de
Justiça. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela
ausência de causa ao seguimento do feito. Promoção
vinculativa e acatada. Arquivamento.
Cuida-se de expediente instaurado em
razão de comunicação da Corregedoria do Ministério Público, à
Procuradoria Geral, acerca de eventuais reflexos penais de falta
funcional em apuração, consistentes na possível prática de crime contra
a fé pública por Promotora de Justiça.
A Procuradoria de Justiça requereu o
arquivamento, ao argumento de que ausente tipificação penal para os
fatos comunicados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2279708-86.2020.8.26.0000
3/4
O expediente foi instaurado porque,
segundo apurado em procedimento administrativo disciplinar, a
Promotora de Justiça teria requerido o pagamento de diárias e
gratificações em razão de acumulação, afirmando ter dado integral
cumprimento à designação quando, a rigor, se teria ausentado do
serviço em dias identificados. Do mesmo modo em relação à
gratificação eleitoral.
Examinadas
as
peças
acostadas,
requereu a Procuradoria Geral de Justiça o arquivamento, ponderando
ausente tipificação penal para os fatos que, no campo administrativo,
todavia podem ter outra configuração. Apontou para a exata
compreensão do quanto se assuma ser “cumprimento integral de
designação” que, necessariamente, pressupõe ausência de um dos locais
a que referente. Acrescentou que, de todo modo, nas ausências não se
demonstrou causa de atraso do expediente. Tudo para concluir não
demonstrada a pretensão de alterar fato juridicamente relevante,
inserindo declaração falsa em documento público.
De resto, sequer cabe a recusa ao
arquivamento requerido, afinal cuja promoção parte do titular da ação
penal, no caso Procurador de Justiça que atua por delegação do
Procurador Geral e que não encontra causa ao desdobramento da
representação.
Com base em precedentes da Suprema
Corte (v.g. STJ, Pet. n. 5.118, rel. Min. Ricardo Lewandoski, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 2279708-86.2020.8.26.0000
4/4
27.05.2014), a jurisprudência deste Órgão Especial é assente no sentido
de que vinculativa a manifestação do parquet. Confira-se, por exemplo:
TJSP, Rep. n. 2215834-98.2018.8.26.0000, rel. Des. Alvaro Passos, j.
05.06.2019,
remissiva
aos
precedentes
de
ns.
2073978-20.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Borelli
Thomaz,
j.
11.05.2016.8.26.0000; 2101630-12.2016.8.26.0000, rel. Des. Ferraz
de Arruda, j. 19.04.2017; 2163900-72.8.26.0000, rel. Des. Tristão
Ribeiro.
Ante o exposto, e nos termos do art. 3o,
I, da Lei 8.038/90, promove-se o ARQUIVAMENTO do presente
expediente.
CLAUDIO GODOY
relator